Tribunal: TJDFT
Processo: 0754716-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754716-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO FREDERICO CINELLI AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEO FREDERICO CINELLI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília nos autos da ação de interdição ajuizada por SONIA MARIA DE CARVALHO em desfavor do agravante, que, acolhendo o parecer do Ministério Público, deferiu o pedido de tutela de urgência requerida para colocar o agravante sob curatela para prática de atos patrimoniais e negociais, nomeando, com esse objetivo, a agravada, como sua curadora provisória (id 180960052, processo n. 0769796-17.2023.8.07.0016). Em resumo, o agravante sustenta que só tomou conhecimento acerca da respectiva ação porque foi ao Banco e suas contas estavam bloqueadas. Argumenta que não possui os requisitos da união estável com a agravada, uma vez que ela reside no Rio de Janeiro-RJ e ele em Brasília-DF, sugerindo que, possivelmente, a recorrida estaria objetivando ganhos financeiros em face do agravante, utilizando-se do Poder Judiciário para alcançar ilícitos. Alega a sua capacidade plena para administração da sua vida financeira e que inexiste nos autos exame médico comprovando a alegada deficiência/incapacidade cognitiva. Diz que, por sua livre e espontânea vontade, se submeteu a exames psiquiátricos no dia 22/12/2023, cujo laudo, coligido ao presente recurso, demonstra que “tem plenas faculdades mentais podendo assumir qualquer responsabilidade e responder pelos seus atos.” Apresenta justificativas para as demais questões suscitadas pela parte agravada e aduz que, “quanto as transferências bancárias que o Agravado fez essas podem ser justificadas, o que se fará em momento oportuno na apresentação da impugnação.” Assevera que a decisão agravada está levando o agravante ao risco de passar fome, ter complicações de saúde e ter seu patrimônio realmente dilapidado, podendo levá-lo ao estado de miserabilidade, inclusive a morte por falta de alimentos e outros itens básicos a subsistência. Por fim, entendendo presentes os requisitos exigíveis, requer a antecipação da tutela recursal, para a reforma da decisão de primeiro grau, e por consequência, o levantamento da “curatela de LEO FREDERICO CINELLI para prática de atos patrimoniais e negociais. Bem como, seja revogada a nomeação da Sra. SONIA MARIA DE CARVALHO como sua curadora provisória. Requer ainda, que sejam expedidos os mesmos ofícios e determinações do primeiro grau, informando tal decisão. Por fim requer o desbloqueio de todas as contas de LEO FREDERICO CINELLI.” Subsidiariamente, requer a nomeação de seu primo Sidnei Peres Canellas, como curador provisório. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à argumentação recursal. É que a decisão agravada se encontra suficientemente fundamentada, apoiada em documentos que apontam fortes indícios de problemas cognitivos no requerido e sua consequente incapacidade de administrar sua vida financeira. Com efeito, a parte agravada apresentou vasta fundamentação e documentação, tudo a indicar que a parte agravante vem dilapidando seu patrimônio e proventos, mormente se consideradas as vultosas transferência realizadas pelo agravante para pessoas/mulheres, aparentemente, desconhecidas, em curto espaço de tempo (id 180187839, autos principais), merecendo, outrossim, ser considerada a declaração de anuência de curatela assinada pelo filho do agravante (id 180187832, autos principais), respaldando a pessoa da Sra. Sônia, ora agravada, como pessoa idônea, companheira de seu pai, apta para o exercício da curatela do agravante. Por oportuno, destaco trecho do parecer ofertado pelo Ministério Público atuante no 1o grau, que se manifestou de modo favorável à requisição da agravada (id 180923212 dos autos de origem): (...) Há probabilidade do direito. Embora não tenha sido apresentado relatório médico atualizado que ateste o adoecimento do requerido, certo é que há nos autos elementos probatórios a indicar o declínio cognitivo do requerido, a incapacidade dele de administrar a sua vida financeira e/ou de prodigalidade que justificam o deferimento do pedido de tutela de urgência. A narrativa da inicial é verossímil e está amparada na documentação anexada aos autos, em especial o extrato bancário de ID 180187839 que atesta a efetivação de inúmeras transferências de vultosos recursos, por meio de resgate de investimentos e TED e/ou PIX, para terceiros. Há, ainda, registro de ocorrência policial em nome do requerido (ID 180187836), comprovantes de transferência de recursos por familiares em favor do requerido (ID’s 180187835 e 180187837) e resposta da Instituição Financeira (ID 180187838). Com relação ao perigo da demora (periculum in mora), este consubstancia-se no provável prejuízo à subsistência do curatelando e de sua família, diante do risco concreto de dilapidação do patrimônio. Conforme o disposto no art. 87 da Lei 13.146/2015: “Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber às disposições do Código de Processo Civil”. Vale ressaltar que, conforme o disposto no art. 85 da Lei 13.146/2015, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não podendo o curador dispor dos bens do interditando sem anuência judicial. Quanto à legitimidade para exercer o múnus, consta dos autos que a requerente é a companheira do requerido (ID 180187828) e que o filho do curatelando está ciente e concorda com o pedido da inicial (ID 180187832). Portanto, é possível a nomeação da requerente como curadora provisória do requerido. (...) Ao final, o órgão ministerial requereu a intimação da requerente para apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, “laudo médico atualizado que ateste a incapacidade do requerido, em especial comprometimento da prática de atividades da vida diária e/ou da prática de atos instrumentais da vida diária, bem como de sua capacidade cognitiva e volitiva, em especial de manifestação livre de vontade para a gestão dos próprios interesses.”, além de prestar outros esclarecimentos, o que foi acatado na decisão de id 180960052. Portanto, por ora, não há como, neste juízo de cognição sumária, conceder a antecipação de tutela recursal pretendida, sendo recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa e a manifestação do órgão do Ministério Público. Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise pelo relator natural. Publique-se. Intime-se. Remetam-se os autos conclusos ao eminente Desembargador Relator designado. Brasília, 22 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista